Tribunal: TJDFT
Processo: 0718890-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PUBLICIDADE ENGANOSA. INFORMAÇÃO. ESSENCIALIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. A publicidade enganosa por omissão configura-se quando o fornecedor omite informação relevante para a tomada de decisão pelo consumidor. Havendo controvérsia sobre a essencialidade da informação para o consumidor e inexistindo prova cabal sobre a matéria, a questão merece maior aprofundamento oportunizando às partes ampla produção probatória. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.